Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007411-31.2022.8.11.0000
PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Nixon Brasil Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal, por fatos que teriam ocorrido em 9.2.2019. Foi-lhe concedida a liberdade provisória com cautelares, dentre as quais o afastamento da função pública, estando exercendo apenas atividades atípicas (administrativas) do cargo de policial penal.
Aduz que desde a imposição da medida cautelar em questão decorreu mais de 3 anos e 2 meses, havendo coação ilegal, por excesso de prazo na duração da providência cautelar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, a medida cautelar foi imposta de forma proporcional aos fatos imputados ao paciente e não é possível reconhecer o alegado excesso de prazo sem antes compreender a dinâmica da ação penal e o seu estágio atual.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações, especificamente quanto ao atual estágio da ação penal.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA